Tribunal: TJMT
Processo: 1006414-09.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006414-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE DIAS SELICANI - CPF: 730.120.841-34 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito empresarial. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial da devedora principal. Plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias fidejussórias. Oposição expressa do credor em assembleia geral. Autonomia do aval. Inexistência de novação em relação ao coobrigado. Homologação do plano por
cram

down
que não afeta os direitos contra terceiros garantidores. Alegação de bis in idem afastada. Manutenção da execução individual em face do avalista. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para extinguir a demanda unicamente em relação à devedora principal em recuperação judicial, determinando o regular prosseguimento do feito em face do avalista de cédula de crédito bancário. O recorrente sustenta a ocorrência de novação da dívida e a universalidade do plano de recuperação homologado, que conteria cláusula expressa de supressão de todas as garantias reais e
fidejussórias,
alegando ainda a ocorrência de
bis in idem
decorrente da continuidade dos atos executivos individuais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de supressão de garantias fidejussórias prevista em plano de recuperação judicial possui eficácia contra credor que manifestou discordância específica em assembleia geral de credores; (
ii
) estabelecer se a homologação do plano pelo mecanismo do
cram

down
estende os efeitos da novação aos coobrigados; e (
iii
) determinar se o prosseguimento simultâneo da execução e dos pagamentos no âmbito da recuperação judicial configura
bis in idem
ou enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 preceitua que os credores do devedor em recuperação judicial conservam integralmente seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

4. A cláusula que estende a novação aos coobrigados ou suprime garantias fidejussórias mostra-se legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, carecendo de eficácia sobre os que formalizaram oposição.

5. A discordância expressa registrada em ata de assembleia geral obsta a caracterização de anuência voluntária, preservando a faculdade do credor de acionar judicialmente os garantidores.

6. O aval constitui obrigação cambial dotada de autonomia e solidariedade, de sorte que as
vicissitudes
ou benefícios concedidos à devedora principal não aproveitam ao avalista
quando há discordância do credor
.

7. A imposi
ção
judicial do plano de recuperação aos dissidentes por meio do
cram

down
atua como técnica de superação de impasse assemblear, mas não equivale ao consentimento do credor para a supressão de suas garantias.

8. O exercício concomitante da cobrança em face do coobrigado e do recebimento de dividendos na recuperação judicial não consubstancia
bis in idem
, ensejando unicamente o abatimento oportuno dos valores comprovadamente adimplidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A previsão de supressão de garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial não é oponível aos credores que apresentaram objeção expressa. 2. A homologação do plano de recuperação judicial por meio de
cram

down
não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados. 3. O processamento concomitante da execução contra o avalista e do plano de recuperação judicial não configura
bis in idem
, impondo-se a dedução das quantias comprovadamente pagas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6º, caput, 49, § 1º, 52, inciso III, e 59, caput.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 581; STJ, Tema n. 885; STJ, REsp n. 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ DIAS SELICANI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1008920-90.2019.8.11.0003, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, extinguindo a execução apenas em relação à devedora principal NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. e determinando o regular prosseguimento do feito em face do agravante, na qualidade de avalista da Cédula de Crédito Bancário nº 012.007.396, no valor de R$ 160.000,00.

A decisão agravada, após reconhecer a homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal nos autos nº 1005925-07.2019.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da mesma Comarca, consignou que o aval constitui obrigação cambiária autônoma, de modo que a novação operada pela recuperação judicial produz efeitos exclusivamente em relação à própria recuperanda, não alcançando os coobrigados.
C
om base nesses fundamentos, o Juízo de origem manteve a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 16.019, de titularidade do agravante, por considerá-la garantia legítima da satisfação do crédito exequendo, e determinou a regularização do polo passivo com a exclusão da empresa recuperanda.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso
(ID 346257379)
sustentando, em síntese, que o crédito perseguido na execução foi devidamente arrolado no processo de recuperação judicial da devedora principal e que, com a aprovação e homologação do respectivo plano, operou-se a novação das obrigações nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005. Aduz que o Plano de Recuperação Judicial contém cláusula expressa prevendo a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias, inclusive avais prestados por sócios e administradores, o que tornaria indevido o prosseguimento da execução em seu desfavor. Sustenta que a vinculação ao plano homologado é universal, alcançando todos os credores indistintamente, inclusive os dissidente
s
.
Alega, ainda, que o prosseguimento simultâneo da execução e dos pagamentos no âmbito do plano configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa do credor. Quanto à tutela de urgência, aponta o perigo de dano consubstanciado na iminência de alienação judicial do imóvel penhorado, o que causaria prejuízo patrimonial irreparável ao agravante por dívida que, em sua visão, já estaria sendo regularmente liquidada no âmbito do Juízo Universal.

Por decisão monocrática
(ID 347452871)
, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que, embora presente o perigo de dano decorrente da continuidade dos atos executivos, não se evidenciava, naquele momento, a probabilidade suficiente do direito invocado, tendo em vista a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consubstanciada na Súmula 581 e no Tema Repetitivo 885, bem como o fato incontroverso de que o Banco Bradesco S.A. manifestou voto contrário ao plano na Assembleia Geral de Credores, inexistindo anuência voluntária à supressão das garantias, evidenciando a necessidade de análise acurada do mérito recursal.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões tempestivas
(ID 353036352)
pugnando pelo integral desprovimento do rec
urso.
Em sua manifestação, o agravado sustenta que a tese recursal parte de premissas equivocadas e contraria disposição legal expressa, notadamente o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que preserva os direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Ressalta que o aval constitui obrigação autônoma cuja finalidade é precisamente garantir o pagamento da dívida nas hipóteses em que o devedor principal não possa honrá-la, de modo que permitir que o benefício da recuperação judicial se estendesse ao avalista esvaziaria por completo o instituto da garantia. Destaca, ainda, que não apenas votou contra o plano na Assembleia Geral de Credores, mas registrou formalmente, em ata, sua discordância específica com a cláusula de supressão de garantias e reservou expressamente o direito de executar os coobrigados e avalistas, o que afasta qualquer cogitação de anuên
cia à referida cláusula. Refuta, por fim, a alegação de
bis in idem
, esclarecendo que eventuais valores recebidos no âmbito do plano serão devidamente abatidos do saldo exequendo, inexistindo risco de excesso na cobrança.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, declinou da manifestação de mérito
(ID 361252385)
, por entender ausente interesse público primário que justifique a intervenção ministerial na espécie, com fundamento no precedente do REsp nº 1.765.288/SP, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a Lei de Falência e Recuperação de Empresas não exige a atuação obrigatória do Ministério Público em todas as ações em que empresas em recuperação judicial figurem como parte, especialmente quando a controvérsia versa sobre direitos disponíveis de índole predominantemente privada, sem repercussão relevante na ordem econômica ou social.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside em definir se a cláusula do Plano de Recuperação Judicial que prevê a supressão das garantias fidejussórias é oponível ao Banco Bradesco S.A., credor que não apenas votou contra o plano na Assembleia Geral de Credores, mas registrou, de forma expressa e específica, sua discordância com tal disposição, reservando formalmente o direito de executar os coobrigados e avalistas.

Para a adequada compreensão da questão, é necessário examinar o que efetivamente ocorreu na Assembleia Geral de Credores realizada em segunda convocação, em 02 de setembro de 2021, por meio da plataforma virtual
Assemblex
.

Da Ata da AGC extrai-se que o resultado da votação foi o seguinte: na Classe III (Quirografária), dos quatro credores presentes, dois votaram pela aprovação, representando 46,56% do crédito e 50% d
os credores presentes
, enquanto dois votaram pela rejeição, representando 53,44%
do crédito e 50% d
os credores presentes
.
Na Classe IV (ME/EPP), o único credor presente votou pela aprovação, com 100%
dos credores presentes
e
do
crédit
o.
No cômputo geral, 51,69% da totalidade do crédito votante rejeitou o plano, e
apenas 48,31% o aprovou
. O plano foi, portanto, rejeitado pela maioria do crédito presente na assembleia, tendo sido homologado posteriormente pelo Juízo da Recuperação mediante a aplicação do instituto do
cram

down
.

O Banco Bradesco S.A., além de votar pela rejeição do plano, registrou formalmente as seguintes ressalvas em ata, que merecem transcrição literal por sua relevância para o deslinde da controvérsia:

“
2- O Banco Bradesco S.A. discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas, conforme previsto no art. 49, § 1.º, da lei 11.101/2005.

3- O Banco Bradesco S.A. discorda do deságio e condições de pagamentos apresentadas, e extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do PRJ, reservando -se o direito de ajuizar, a cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do § 1º, art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência.
”

A leitura dessas ressalvas é suficiente para afastar, de plano, qualquer cogitação de anuência — expressa, tácita ou implícita — do agravado à cláusula de supressão de garantias contida no plano. O Bradesco não apenas votou contra o plano: ele identificou, de forma precisa e antecipada, a cláusula que ora o agravante invoca em seu favor, manifestou sua discordância de modo inequívoco e reservou expressamente o direito de executar os coobrigados e avalistas. Não há, portanto, qualquer margem para interpretação diversa
quanto à posição do banco
.

Esse dado fático é determinante para a solução do caso, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sua orientação mais recente e consolidada, é assente no sentido de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados somente é oponível aos credores que aprovaram o plano sem nenhuma ressalva, não produzindo efeitos em relação àqueles que se opuseram a tal disposição.

A regra geral que rege a matéria está positivada no art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.
O art. 59, caput, do mesmo diploma, ao estabelecer que o plano implica novação dos créditos anteriores ao pedido, ressalva expressamente a manutenção das garantias
.
A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a novação
recuperacional
tem alcance restrito ao devedor principal, não se comunicando aos seus garantidores, salvo anuência expressa do credor titular da garantia.

Essa orientação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº 581, segundo o qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. O mesmo entendimento foi firmado como tese repetitiva no Tema 885, com eficácia vinculante.

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.
”

A autonomia do aval como garantia cambial reforça essa conclusão. O avalista contrai obrigação de natureza solidária e autônoma, desvinculada da sorte da obrigação avalizada. Situações que beneficiem o avalizado — como a recuperação judicial — não se este
ndem ao avalista, justamente em razão dessa autonomia.
A finalidade do aval é precisamente garantir o pagamento da dívida nas hipóteses em que o devedor principal não possa ou não queira honrá-la, e seria contraditório com essa finalidade permitir que o benefício concedido ao devedor principal esvaziasse a garantia contratada pelo credor.

O argumento do agravante de que o plano contém cláusula expressa de supressão de garantias, e que tal cláusula vincularia todos os credores indistintamente, não resiste ao confronto com a jurispr
udência atual do Superior Tribunal de Justiça.
A Segunda Seção daquela Corte, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, pacificou o entendimento de que o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição, tendo sido expressamente superados os precedentes anteriores em sentido diverso
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.

(REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021,
DJe
de 29/6/2021.)

Aliás, eis a
recente
jurisprudência do STJ
acerca da temática
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA TERCEIROS DEVEDORES OU COOBRIGADOS. SÚMULA 581/STJ. NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS COOBRIGADOS. INAPLICABILIDADE. TEMA 885 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. CONSENTIMENTO DO CREDOR. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. PARCIAL DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO QUALIFICADO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE AGRAVADA PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme o atual entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição (REsp 1.794.209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021,
DJe
de 29/6/2021).

[...]

5. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.061.254/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024.)

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA. NOVA CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição.
Precedentes
.

[...]”

(REsp n. 1.830.550/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 30/4/2024.)

Destacamos

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. GARANTIDORES. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CREDOR TITULAR. CONSENTIMENTO EXPRESSO. SÚMULAS 83 e 581/STJ. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

2.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou aos que se posicionaram contrariamente a tal disposição
.

3. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

4.
Questão pacificada no âmbito da Segunda Seção com o julgamento do REsp 1.794.209/SP (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, maioria,
DJe
de 29.6.2021), que torna superados precedentes em sentido diverso
.

5. As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.949.443/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Destacamos

No mesmo sentido tem se manifestado
reiteradamente
este Egrégio Tribunal:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS E COOBRIGADOS. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS PREVISTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE AOS CREDORES QUE APRESENTARAM OBJEÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DO TEMA 885/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 885/STJ).

2. Controvérsia originária. Empresa em recuperação judicial e seus coobrigados buscam a suspensão de execução movida pelo banco credor, alegando que o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores prevê expressamente a supressão das garantias fidejussórias e a extinção das ações contra os coobrigados.

3. Peculiaridade fática. O banco credor apresentou objeção expressa ao plano de recuperação judicial, manifestando discordância quanto à supressão das garantias prestadas pelos avalistas.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o Tema 885/STJ ao caso concreto ou se há
distinguishing
, considerando a alegação dos agravantes de que o plano de recuperação judicial aprovado prevê expressamente a supressão das garantias fidejussórias e a extinção das ações contra os coobrigados
.

III. Razões de decidir

5. O Tema 885/STJ estabelece que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

6.
A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação do crédito exequendo em relação à devedora principal, mas esse efeito não é extensivo aos coobrigados e avalistas, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.
A supressão de garantias fidejussórias depende de consentimento expresso do credor titular da garantia, conforme dispõe o art. 59 c/c art. 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e no caso, o banco credor apresentou objeção expressa ao plano de recuperação judicial, manifestando discordância quanto à supressão das garantias prestadas pelos avalistas
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
A previsão de supressão de garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial não é oponível aos credores que apresentaram objeção expressa, sendo aplicável o Tema 885/STJ.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 49, §1º, 50, §1º, 59; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1333349/SP, Tema 885.

(N.U 1009430-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIRE
ITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Destacamos

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA AUTÔNOMA. SÚMULA 581 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução em face da agravante, na qualidade de avalista, durante o cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa
Iani
Francieli C. Ferreira – ME.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos contra avalistas pode ser oponível à credora; (
ii
) verificar se a aprovação tácita do plano de recuperação judicial equivale à manifestação expressa de anuência exigida pela jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A competência do juízo universal da recuperação judicial não alcança a garantia prestada pelo avalista, porquanto se trata de obrigação autônoma não afetada pela recuperação judicial.

4. A Súmula 581 do STJ e o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelecem que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações contra coobrigados, salvo anuência expressa do credor.

5.
A aprovação tácita do plano de recuperação judicial, decorrente da ausência de objeções tempestivas, não se equipara à manifestação expressa de concordância exigida para mitigação da regra geral de prosseguimento da execução contra avalistas
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se o prosseguimento da execução em face da avalista.

Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial do devedor principal não suspende automaticamente as ações contra avalistas. 2. A aprovação tácita do plano de recuperação judicial não configura anuência expressa para suspensão de garantias fidejussórias."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 49, §1º, 55 e 56; Código de Processo Civil, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 581/STJ; STJ, REsp 1333349/SP, Segunda Seção, j. 26/11/2014; STJ, REsp 1885536 MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 12/05/2021.

(N.U 1011001-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no
DJE 10/06/2025)

D
estacamos

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”
(
AgInt
no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
).

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência.

Recurso desprovido.

(
N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024)
Destacamos

“6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n.º 581 e no REsp 1.794 .209/SP, reconhece que a supressão de garantias reais ou fidejussórias em plano de recuperação somente se aplica aos credores que anuírem expressamente. Inteligência dos
arts
. 49, § 1º; 50, inciso IX e § 1º; e 59, todos da Lei nº 11.101/2005

[...]

‘A supressão das garantias em plano de recuperação judicial não se aplica a credor que não anuiu expressamente com a cláusula, sendo legítimo o prosseguimento da execução contra os devedores solidários garantidores.’”

(N.U 1004199-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)

AGRA
VO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição
. 2. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 3. As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005.

(N.U 1015932-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023)
Destacamos

Tampouco socorre o agravante o fato de o plano ter sido homologado mediante a aplicação do instituto do
cram

down
. A imposição judicial do plano aos credores dissidentes é mecanismo voltado à preservação da empresa e à superação de impasses assembleares, não constituindo forma de consentimento do credor à supressão de suas garantias.

No caso dos autos, a situação é ainda mais clara do que nos precedentes que tratam de aprovação tácita ou de mera ausência de objeção. O Banco Bradesco S.A. não apenas esteve presente na assembleia e votou contra o plano: ele registrou, em ata, ressalva específica sobre a cláusula de supressão de garantias e reservou expressamente o direito de executar os coobrigados e avalistas. Diante desse quadro, é juridicamente inviável sustentar que o credor anuiu, de qualquer forma, à supressão de suas garantias.

O argumento de que o prosseguimento da execução configuraria
bis in idem
ou enriquecimento sem causa também não prospera. O credor que recebe pagamentos no âmbito do plano de recuperação judicial e simultaneamente executa o avalista não está cobrando duas vezes a mesma dívida: está exercendo, de forma legítima, as duas vias de satisfação do crédito que o ordenamento jurídico lhe assegura. Eventuais valores recebidos no âmbito do plano deverão, naturalmente, ser abatidos do saldo exequendo, o que afasta qualquer risco de excesso na cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 581, no Tema Repetitivo 885 e nos precedentes da Segunda Seção — especialmente o REsp 1.794.209/SP —, é uniforme. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é oponível apenas aos credores que aprovaram o plano sem ressalvas.
Quem
votou
contra, quem
se absteve, quem esteve ausente e, com muito mais razão, quem registrou oposição formal e específica em ata, não pode ser compelido a suportar os efeitos de uma disposição que expressamente recusou.

O agravante assumiu voluntariamente a posição de avalista, contraindo obrigação autônoma e solidária de garantir o pagamento da dívid
a.
A recuperação judicial da devedora principal é circunstância que, por expressa disposição legal, não altera essa obrigação nem afasta a legitimidade do credor para executá-la. O risco de expropriação de bens que o agravante busca afastar é a consequência natural e previsível da posição jurídica que livremente assumiu.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
no que tange à determinação de
regular prosseguimento da execução em face do avalista André Dias
Selicani
.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026